Tribunal: STF
Processo: ARE 1495498
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOCs 187-188) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME CONTRA A PESSOA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL, COM INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INSURGÊNCIA RESTRITA AO REGIME PRISIONAL FIXADO E À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 



    1. PLEITO PELA FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO PARA RESGATE INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO CORRETAMENTE FIXADO. MANUTENÇÃO.



    2. PRETENSA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA NA SENTENÇA A TÍTULO DE DANO MORAL OU, SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA E RATIFICADO NAS ALEGAÇÕES FINAIS. GARANTIDO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. ADEMAIS, MONTANTE APLICADO QUE OBSERVA ADEQUADAMENTE OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO [AUTÔNOMO NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL]. EXTENSÃO DO DANO QUE DEVEM SER CONSIDERADAS. QUANTUM MANTIDO.



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (eDOC 187, p. 1) 



    Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente não foram conhecidos (eDOCs 209-210).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 216, p. 1-12), no qual se alegou ofensa aos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 215, p. 1-14).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu o RE (eDOC 229, p. 1-5) e negou seguimento ao REsp (eDOC 232, p. 1-5). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 238, p. 1-7) e do agravo interno (eDOC 239, p. 1-5).



    A Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao citado agravo interno (eDOC 259, p. 1-6).



    É o relatório. 



    Decido.



    De imediato, consigno que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.381.187 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Sobre o tema, ao julgar o ARE 1.393.499/SE, por mim relatado, DJe 24.8.2022, acentuei o seguinte:



    “(...)



    Aliás, porque consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco o fundamento trazido pelo ora recorrido em contrarrazões ao presente ARE (eDOC 27, p. 1-4):



    ‘Especificamente no que diz respeito à matéria do recurso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que se trata de discussão travada no plano infraconstitucional, de modo que não enseja a interposição de Recurso Extraordinário: 



    DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO ART. 387, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório. […] 2. O Recorrente alega que o Tribunal de origem teria contrariado os arts. 5º, inc. XXXV e LV, e 97 da Constituição da Republica ao ‘deix[ar] de aplicar o preceito da lei federal (CPP, art. 387, IV), invocando, exclusivamente, as disposições constitucionais da inércia da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa’ (fl. 307). Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 3. Razão jurídica não assiste ao Recorrente. 4. A controvérsia sobre a interpretação e a aplicação do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal é infraconstitucional, não podendo ser objeto de recurso extraordinário. (RE 724454, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 04/12/2012, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 07/12/2012 PUBLIC 10/12/2012)’ 



    No mesmo sentido: ARE 1.160.562/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 3.12.2018 e ARE 1.170.908/MS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.11.2018.” (grifos originais)



    Ainda sobre a questão: ARE 1.354.286/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 24.11.2021; ARE 1.400.171/SC, por mim relatado, DJe 4.10.2022; recentemente: ARE 1.482.651/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 15.3.2024; ARE 1.485.709/SC, por mim relatado, decisão de 29.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente